Tribunal: TJSP
Processo: 2195783-90.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Pretensão de revolvimento de questões não analisadas em primeiro grau. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.